Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores via SISBAJUD, destinada a garantir tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais.
2. Pedido principal da ação originária consiste no custeio de medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu), prescrito para tratamento de neoplasia mamária metastática, diante de negativa de cobertura pela operadora de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais e regulamentares sobre fornecimento de medicamento off label; e (ii) estabelecer se os embargos podem ter efeitos modificativos para afastar a obrigação de custeio do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC prevê hipóteses restritas para acolhimento dos embargos: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões relevantes, reconhecendo a legitimidade da penhora e a abusividade da negativa de cobertura, com base na Lei no 14.454/2022 e na prescrição médica fundamentada.
6. Não se identifica omissão, pois não há obrigação de o julgador rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.
7. Pretensão da embargante revela inconformismo com a tese adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos.
8. Prequestionamento implícito é admitido pelo art. 1.025 do CPC, não sendo necessária menção expressa a todos os dispositivos.
9. Adverte-se que a oposição de embargos protelatórios poderá ensejar multa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração ou correção da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 3. O prequestionamento pode ser implícito, conforme art. 1.025 do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 80; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 14.454/2022; Lei no 9.656/1998, art. 10, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.